Tribunal: STF
Processo: ARE 1263658
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PODER GERAL DE CAUTELA DAS CORTES DE CONTAS. BLOQUEIO DE CONTAS PÚBLICAS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE NÃO ESTARIAM DEVIDAMENTE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS ESPECÍFICOS DA MEDIDA CAUTELAR PREVISTOS NA LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEI 5.888/2009 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.